Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708663-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY AGRAVADO: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ, DANYELLA SANCHEZ, SERFONO APARELHOS AUDITIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de SERFONO APARELHOS AUDITIVOS EIRELI – ME e outros, remeteu os autos à Contadoria para apuração do débito devido, abatendo-se os valores já levantados no curso do processo e corrigindo-se monetariamente o valor de avaliação do imóvel até o depósito do seu valor pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 69614860), o agravante afirma que a adjudicação do imóvel foi concluída em 10/10/2024, com base no valor atualizado da dívida até 13/08/2024. Diz que o decisum pretérito que estabeleceu o valor da dívida não foi contestado pelos executados agravados, tornando-se precluso. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica ao acatar o pleito intempestivo dos devedores e determinar nova atualização do débito exequendo. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja preservada a adjudicação com base no valor estabelecido na decisão de ID 208857815, que constou na petição de ID 207499961, datada de 13/08/2024, sendo que o valor da dívida deve ser atualizado dessa data até 10/10/2024, momento em que a adjudicação tornou-se perfeita e acabada com a lavratura do auto de adjudicação de ID 213892768”. Preparo recolhido (ID 69614795). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Cuida-se de processos em fase de cumprimento de sentença, no qual houve o deferimento da adjudicação de imóvel pelo próprio exequente, cabendo a ele depositar nos autos a quantia referente à diferença em relação ao valor de seu crédito (ID 208857815) – o que foi cumprido pelo exequente, conforme ID 211239420. No caso em tela, o auto de adjudicação foi expedido em 10/10/2024 (ID 213892768). Devendo ser este o marco final para atualização da dívida, sendo inadmissível qualquer discussão acerca do débito executado após a assinatura do aludido auto. A carta de adjudicação é emitida quando o ato já está concluído, prestando-se somente para a que o adjudicatário proceda à transferência da propriedade. Anuindo com a tese acima, o exequente apresentou planilha atualizada do débito por meio da petição ID 220645427. De outro giro, o executado se insurge em relação à forma como o débito foi atualizado, deixando de abater valores já levantados nos autos, bem como deixando de corrigir o valor de avaliação do imóvel. É o relatório. Decido. A Decisão ID 174883627 homologou o laudo de avaliação ID 133221358, o qual atribuiu o valor de R$ 511 mil (quinhentos e onze mil reais) ao imóvel de matrícula no 236.436, do Livro 2 - Registro Geral (ID 134138217), em 9/8/2022. No entanto, o exequente somente depositou nos autos a diferença entre o valor da dívida até a adjudicação do imóvel e o valor da avaliação do imóvel de agosto de 2022. Diante da divergência entre as partes, bem como para se afastar dúvida quanto ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do débito, observando-se os valores indicados no ID 16466446, abatendo-se os valores já levantados no curso do processo (ID 26950707 e 128467035) e corrigindo-se monetariamente o valor de avaliação do imóvel até o depósito do seu valor pelo exequente. Vindo aos autos os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias. Havendo impugnação, retornem os autos à Contadoria para eventuais esclarecimentos. Por fim, retornem os autos conclusos.” A parte recorrente argumenta que “a decisão agravada está violando a segurança jurídica processual, haja vista que está retornando os autos à fase processual que já restou preclusa e, principalmente, que assegurou a concretização da adjudicação, a qual teve como base o valor atualizado da dívida que jamais fora contestado ou fora objeto de recurso”. Contudo, apesar do esforço argumentativo do credor agravante, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho que agiu com acerto o d. Juiz singular ao remeter a discussão à Contadoria Judicial. No ponto, impõe-se salientar que eventual erro de cálculo não se submete aos efeitos da preclusão, por constituir matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício pelo julgador. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Nesse mesmo sentido a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NA DECISÃO OBJETO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. No caso, em vez de serem observados para efeito de correção dos valores os parâmetros estabelecidos na sentença objeto da execução, que determinou a observância do vencimento de cada parcela, foi estabelecida na decisão recorrida uma data única (14/08/2006) para a correção de forma global, o que importaria excesso de execução, a gerar enriquecimento sem causa da operadora de telefonia (OI S.A), o que não pode ser chancelado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1829227, 0746010-89.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENCARGOS FINANCEIROS DA MORA. ILICITUDE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO EXECUTADO. VULTOSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. 2. A modificação de cláusulas contratuais, sob a escusa de excesso de execução, não se refere à inexatidão material ou erro de cálculo, não cabendo por meio de decisão ex officio a alteração dos critérios de atualização dos valores executados, porquanto a oposição de Embargos à Execução é a forma adequada de manejar eventual defesa, nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil. 3. Considerando-se a vultosidade da dívida exequenda, a vedação ao enriquecimento ilícito e a importância da busca pela verdade real em todos os casos envolvendo execuções, cabível a verificação dos cálculos, podendo o juiz valer-se da contadoria do juízo, conforme disposto no art. 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1934412, 0731394-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos doart.525, § 1o, V do CPC. Outrossim, segundo o artigo 524, §§ 1o e 2o, do CPCP, o juiz deve verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente, e se entender necessário, poderá se valer da contadoria judicial. 3. O STJ orienta-se quanto à natureza de ordem pública de erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo. Precedentes. 4. Os cálculos na fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1912041, 0700735-54.2023.8.07.0021, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Logo, ao menos em juízo de cognição sumária próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator